Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708345-03.2018.8.07.0004 RECORRENTE: TINA QUEIROZ COSTA RECORRIDOS: CLÍNICA PERFIL DE ESTÉTICA LTDA, THIAGO CESAR SILVA CAETANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Civel deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, caput, e §4o), que prevê a reponsabilidade objetiva da Clínica de Estética, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados aos pacientes, em decorrência da prestação de serviços, e, ainda, a responsabilidade pessoal do médico, a demandar a verificação de culpa. 2.1. A responsabilização do médico somente será possível com a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade e de sua conduta culposa, enquanto a responsabilização da clínica, por ser objetiva, exige somente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade. 3. O laudo pericial elaborado em juízo tem por escopo oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar a solução da controvérsia. 4. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem compete analisar a conveniência e necessidade da sua produção e a quem caberá sopesar os elementos trazidos ao conhecimento para a solução da controvérsia, apresentando os motivos de seu convencimento. 5. Na hipótese dos autos, a perícia judicial, conduzida por profissional especializado, ostentou a conclusão de que o procedimento não importara em alterações que tenham provocado defeito estético, alcançando o resultado esperado. 5.1. O laudo pericial concluiu que o procedimento ocorreu dentro da normalidade, não havendo evidências de deformações e tampouco necessidade de cirurgia de correção 6. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, a inexistência de erro médico na cirurgia para correção do nariz, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça. A recorrente alega, sem a indicação de artigo de lei violado, à devida reparação dos danos morais, materiais e estéticos sofridos. Destaca que o uso indevido do PPMA (polimetilmetacrilato) pelo médico, cujo método não é autorizado e possui diversas restrições na área de saúde, denotam a imperícia na condução do procedimento, levando aos resultados indesejados experimentados. Defende, ainda, a inaplicabilidade da multa fixadas nos embargos declaratórios. No aspecto apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgados do TJSP e do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 40833284). Em contrarrazões, a parte recorrida requer à condenação da insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas do direito ao recebimento dos danos morais, materiais e estéticos e da indevida fixação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, nem tampouco quanto ao dissenso interpretativo invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal" (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016, e AgInt no AREsp 1958265/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/11/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as referidas teses recursais, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além do mais, verifica-se o que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Outrossim, indefiro a pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005